Tribunal: TJPA
Processo: 0818678-92.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818678-92.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º, I, II E V, E ART. 159, § 1º, C/C ART. 69, TODOS DO CP). ERRO TÉCNICO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
, por intermédio de seu advogado, propôs
REVISÃO CRIMINAL
(Processo nº 0818678-92.2025.8.14.0000) contra a sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã nos autos do Processo nº 0000041-43.2011.8.14.0029, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro qualificada, à pena total de
21 (vinte e um) anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta:

2.1. Na primeira fase, valoração negativa da
culpabilidade
, da
conduta social
e da
personalidade
com base em fundamentação genérica e em elementos inerentes ao tipo penal;

2.2. Ainda na primeira fase, ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base do crime de extorsão mediante sequestro;

2.3. Na segunda fase, erro de cálculo na aplicação da
atenuante da confissão espontânea
para o crime de extorsão mediante sequestro, com a utilização de fração inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida justificativa.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da
culpabilidade
mostra-se inidônea, pois a "intenção de subtrair" é elemento do dolo, inerente ao tipo penal, configurando
bis in idem
sua utilização para exasperar a pena-base.

4. A negativação da
conduta social
e da
personalidade
baseou-se em presunções e afirmações genéricas, desprovidas de elementos concretos extraídos dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

5. A valoração desfavorável dos
antecedentes
e das
consequências do crime
deve ser mantida, pois amparada em fundamentação idônea, notadamente a existência de condenação por fato anterior ao crime em análise e o grave abalo psicológico causado às vítimas, que extrapola o resultado comum dos delitos.

6. Na segunda fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de
1/6 (um sexto)
como parâmetro para a atenuação da pena, sendo que a aplicação de patamar diverso exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na sentença originária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
A Revisão Criminal é via excepcional cabível para corrigir erro técnico na dosimetria da pena, notadamente quando há valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) com base em elementos inerentes ao tipo penal (culpabilidade) ou em fundamentação genérica e abstrata (conduta social e personalidade). Na segunda fase, a aplicação de fração de redução para atenuantes diversa do parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea, sob pena de redimensionamento da reprimenda.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022; STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
para, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade, e aplicando a fração de 1/6 para a atenuante da confissão, redimensionar a pena de
LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

para

17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e o pagamento de 20 dias-multa,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0818678-92.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DO COMARCA DE MARACANÃ/PA

REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. O revisionando insurge-se contra a condenação proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã, no processo nº 0000041-43.2011.8.14.0029, que lhe impôs a pena total de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP) e extorsão mediante sequestro qualificada (art. 159, § 1º, do CP), em concurso material.

A condenação transitou em julgado em 14/05/2014.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a existência de erro técnico e teratologia na dosimetria da pena, pleiteando o seu redimensionamento. Argumenta que, na primeira fase da dosimetria:

1. Para o
crime de roubo
, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade
foram valoradas negativamente com fundamentação inidônea e genérica.

2. Para o
crime de extorsão mediante sequestro
, a pena-base foi fixada 03 (três) anos acima do mínimo legal sem qualquer fundamentação concreta.

Na segunda fase, alega a ocorrência de erro de cálculo na aplicação da
atenuante da confissão espontânea
referente ao crime de extorsão mediante sequestro, pois o juiz sentenciante reduziu a pena em apenas 01 (um) ano, em desacordo com a fração de 1/6 (um sexto) consolidada pela jurisprudência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, opinou pela
procedência parcial
do pedido revisional, para que seja realizado o redimensionamento da pena.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

A presente Ação de Revisão Criminal é cabível. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça, admite-se, excepcionalmente, o manejo da revisão criminal para corrigir a dosimetria da pena quando constatado erro técnico, flagrante ilegalidade ou fundamentação inidônea que contrarie texto expresso de lei, como o art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, os erros apontados na dosimetria da pena não foram objeto de análise em sede de apelação criminal, que se limitou a debater a tese de negativa de autoria. Assim, preenchidos os requisitos, conheço da presente Ação Revisional.

2. DO MÉRITO

A questão central cinge-se à análise da dosimetria da pena aplicada ao revisionando. A defesa postula a reavaliação da primeira e da segunda fase do cálculo dosimétrico para ambos os delitos. Assiste-lhe parcial razão.

2.1. Da Primeira Fase da Dosimetria (Art. 59 do Código Penal)

O juiz sentenciante, ao fixar a pena-base, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime
. Passo à análise individualizada de cada vetor.

•
Culpabilidade:
A fundamentação utilizada para exasperar este vetor foi a seguinte: "
a culpabilidade é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas não medindo esforços e nem consequências, comportando-se, assim, com alto gra de reprovabilidade
". Tal fundamentação é
inidônea
. A "intenção de subtrair" e a consciência do ato são elementos intrínsecos ao dolo do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizados para agravar a pena-base sob pena de
bis in idem
. A culpabilidade, como circunstância judicial, exige um juízo de reprovabilidade que extrapole o comum ao delito, o que não foi demonstrado com elementos concretos dos autos. Portanto,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

•
Conduta Social e Personalidade:
O magistrado de piso negativou estes vetores afirmando que, "
embora não se tenha elementos nos autos suficientes para aferição de tais atributos, é possível afirmar que possui conduta orientada para a senda do crime
". Novamente, a fundamentação é
genérica e inidônea
. O próprio juiz reconhece a ausência de elementos nos autos para aferir tais circunstâncias, mas, paradoxalmente, as valora em desfavor do réu com base em uma presunção. A jurisprudência pátria veda a utilização de motivações vagas e desprovidas de base empírica para exasperar a pena-base. Logo,
afasto a valoração negativa da conduta social e da personalidade
.

•
Antecedentes:
A defesa argumenta que este vetor foi negativado com base em ações penais em curso, o que violaria a Súmula 444 do STJ. Contudo, o parecer ministerial aponta com precisão que a valoração foi correta. O revisionando possuía condenação no processo nº 0001542-57.2008.8.14.0401, por um crime praticado em 20/01/2008, data anterior ao delito em análise (21/10/2010). Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior, é suficiente para caracterizar maus antecedentes. Assim,
mantenho a valoração negativa dos antecedentes
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES . TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n . 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

•
Consequências do Crime:
Este vetor foi devidamente valorado. O juiz destacou que a ação criminosa não apenas despojou as vítimas de seus bens, mas também envolveu a
subtração de verba pública destinada à merenda escolar
do Município de Maracanã, além do severo
abalo psicológico
causado às vítimas, que foram mantidas em cativeiro, especialmente uma delas com mais de 60 anos de idade. Tais consequências extrapolam o resultado típico dos crimes patrimoniais, justificando a exasperação da pena-base. Portanto,
mantenho a valoração negativa das consequências do crime
.

Dessa forma, restam como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para ambos os delitos, os
antecedentes
e as
consequências do crime
.

2.2. Da Segunda Fase da Dosimetria (Atenuantes e Agravantes)

A defesa se insurge contra a redução de apenas 01 (um) ano na pena do crime de extorsão mediante sequestro, após o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
.

Assiste-lhe razão. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base deve ser utilizada como parâmetro para cada atenuante ou agravante, sendo que a aplicação de fração diversa exige fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. O juiz sentenciante não apresentou qualquer justificativa para aplicar uma redução inferior a este patamar, tornando a decisão arbitrária nesse ponto. (STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023).

Portanto,
acolho o pedido para aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
para a atenuante da confissão espontânea no crime de extorsão mediante sequestro qualificada.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do exposto, passo a refazer a dosimetria da pena, em estrita observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

A) Crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, I, II e V, do CP)

•
1ª Fase:
A pena em abstrato para o roubo é de 04 a 10 anos. Considerando a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências) e aplicando a fração de 1/6 por circunstância judicial
, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

•
2ª Fase:
O juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

•
3ª Fase:
ausentes causas de aumento e diminuição, conforme sentença, aplico a pena em definitivo para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

B) Crime de Extorsão Mediante Sequestro Qualificada (Art. 159, § 1º, do CP)

•
1ª Fase:
A pena em abstrato é de 12 a 20 anos de reclusão. Mantendo as
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências)
, fixo a
pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
e o pagamento de 12 (doze) dias-multa

•
2ª Fase:
Incide a atenuante da confissão espontânea. Aplico a redução na fração de 1/6 (um sexto). A pena fica reduzida para 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa.

•
3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa.

C) Do Concurso de Crimes

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas definitivas:
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão
(roubo) +
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
(extorsão mediante sequestro).

A pena final e definitiva de LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA fica estabelecida em
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e o pagamento de 20 dias-multa.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade, e aplicando a fração de 1/6 para a atenuante da confissão, redimensionar a pena de
LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
.

Fixo a sua reprimenda total e definitiva em
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e o pagamento de 20 dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado e as demais disposições da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente para as providências cabíveis.

É o meu voto.

Belém,
24 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/10/2025